Tribunal: TJPA
Processo: 0821223-54.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821223-54.2024.8.14.0006

APELANTE: NUBIA DA SILVA MATA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVER DA PARTE DEVEDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de busca e apreensão ajuizada por inadimplemento contratual. A parte ré purgou a mora no curso da demanda. Extinção da ação. Decisão monocrática que manteve a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a purgação da mora pela parte ré, no curso do processo, afasta a aplicação do princípio da causalidade;

(ii) definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, diante da extinção da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A purgação da mora, como reconhecimento da dívida no curso do processo, enseja a aplicação do princípio da causalidade.

4. Nos termos do art. 85, §10º, do CPC, combinado com o art. 395 do Código Civil, é devida a verba honorária pela parte que deu causa à propositura da ação.

5. O art. 90 do CPC não se aplica quando há reconhecimento da dívida após o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A purgação da mora no curso da demanda caracteriza reconhecimento do pedido autoral, impondo à parte ré, devedora, a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 395; CPC, arts. 85, §10º, e 90.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Ap. Cív. nº 5161473-32.2017.8.09.0051, Rel. Juiz Átila Naves Amaral, j. 25/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0821223-54.2024.8.14.0006, interposto por NÚBIA DA SILVA MATA em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos do relatório e voto constantes dos autos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por NÚBIA DA SILVA MATA, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

A decisão agravada registrou que a parte ré/apelante reconheceu o inadimplemento contratual, tendo purgado a mora no curso da demanda, o que implica, segundo a jurisprudência consolidada, reconhecimento do pedido autoral, atraindo a responsabilidade pelas despesas processuais.

Em suas razões recursais (id nº 33142121), a agravante alega que:

(i) a ação foi extinta por desistência do autor, já após a contestação da ré;

(ii) deve ser aplicado o art. 90 do CPC, impondo ao autor os encargos sucumbenciais;

(iii) a atuação processual do patrono da ré justifica a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática e condenar o autor/apelado ao pagamento da verba honorária.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, o agravo interno não merece provimento.

Consoante expressamente consignado na decisão monocrática, a matéria discutida nos autos diz respeito à ação de busca e apreensão ajuizada em razão do inadimplemento contratual da parte ré. Esta, no curso do processo, efetuou o pagamento do débito, o que caracterizou a chamada purgação da mora.

A jurisprudência pátria — inclusive no âmbito deste Tribunal — reconhece que a purgação da mora configura, para fins processuais, um reconhecimento da procedência do pedido inicial, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

O art. 85, §10º, do CPC, combinado com o art. 395 do Código Civil, ampara a conclusão de que, ainda que a ação não prossiga até julgamento do mérito, deve a parte que deu causa à sua propositura responder pelos honorários advocatícios:

Art. 395, CC: "Responde o devedor pelas perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado"

Art. 85, §10º, CPC: "§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."

Em que pese o esforço argumentativo da agravante ao invocar o art. 90 do CPC, a sua aplicação não é cabível na presente hipótese, pois não houve mera desistência unilateral infundada por parte do autor, mas sim purgamento da mora pela ré, ou seja, a satisfação do débito objeto da lide após a citação — o que, conforme reiterada jurisprudência, não exime a parte devedora de arcar com as custas e os honorários, pois foi ela quem deu causa à demanda.

Com base no princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS Gabinete do Desembargador Leobino Valente Chaves APELAÇÃO CÍVEL Nº 5161473-32.2017.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA APELANTE: AMERICEL S/A APELADA: G5 PARTICIPAÇÕES LTDA. RELATOR: Juiz ÁTILA NAVES AMARAL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação é que deve arcar com os encargos da sucumbência. Na hipótese dos autos, demonstrado que a recorrida foi a responsável pelo ajuizamento da ação de Renovação de Locação Comercial, tanto é que, reconheceu a procedência do pedido autoral, impõe-se a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO 5161473-32.2017.8.09.0051, Relator: ÁTILA NAVES AMARAL, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2021).

Portanto, a decisão monocrática está alinhada ao ordenamento jurídico e à jurisprudência dominante, devendo ser mantida em sua integralidade, inclusive quanto à condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026